Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-03.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001912-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL S.A. (AGRAVADO), AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (AGRAVANTE), Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA) - EXCLUSÃO DE MULTA IMPOSTA A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FALTA DE OFENSA A COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 706) (Info 539), de modo que pode o julgador excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por AUTO POSTO TUIUIU LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução de título Judicial (liquidação provisória de sentença) nº 1002930-12.2019.8.11.0006, julgou procedente a presente impugnação para ‘determinar a exclusão dos valores objeto das cédulas de crédito bancários nº 10.870.737.0000001-35 e 10.870.737.0000003-05, totalizando R$ 449.029,00 reais, dos efeitos da recuperação judicial e do quadro geral de credores, nos termos do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005, devendo o quadro geral de credores ser retificado para constar o crédito da Caixa Econômica Federal na condição de credora quirografária no valor de R$ 155.187,80 reais. Após o decurso do prazo recursal, proceda o Administrador a retificação do quadro geral de credores e expeça-se alvará nos autos de recuperação para restituir os valores depositados/penhorados em favor da Caixa Econômica Federal.’.

Sustenta o agravante que, ‘embora tenha a CEF agravado da decisão que fixou multa, a instituição financeira não logrou êxito em modificá-la, pois como bem observado no acórdão, fora acolhida a preliminar de preclusão, visto que de decisão meramente mandamental, confirmando-se anteriores, não caberia Agravo de Instrumento ante a notável taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Assim, a coisa julgada material torna certa e imutável, em princípio, a relação jurídica material já decidida. Ela faz emergir a imutabilidade da relação jurídica não cabendo neste momento rediscussão acerca da matéria, notadamente não neste momento processual de execução de multa! Esta já está há muito consolidada, pelos efeitos da coisa julgada, merecendo então reforma a decisão que somente em 2021 excluiu a Caixa Econômica Federal do polo passivo da execução, em total descompasso à coisa julgada material e em total insubserviência.’.

Argumenta que o reexame quanto a legitimidade para figurar polo passivo da demanda afastando-se as astreintes importaria em ofensa à coisa julgada. Logo, neste ponto, a exclusão da CEF do polo passivo da execução de multa não tem pertinência; portanto, importante ressaltar que o pedido direcionado em desfavor à Caixa Econômica Federal, ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, não é abusivo.

Aduz ainda que, em se tratando de obrigação de não fazer, a multa periódica incidirá a partir do descumprimento, até que seja desfeito o ato contrário à decisão judicial, independentemente de qualquer nova intimação do devedor; e, a multa foi consectário de descumprimento de ordem judicial, qual seja: Abster-se de reter valores na conta da recuperanda; não podendo neste momento a CEF ser “blindada” pelo juízo de piso, por decisão posterior que não desnaturou o descumprimento de ordem judicial por um longo lapso temporal.

Afirma por fim, quanto à inexistência de justificativa jurídica para manutenção da decisão agravada, pois a cobrança da
astreinte
se deu pelo patente descumprimento das decisões proferidas ao longo do processo recuperacional, motivo pelo qual o juízo
a quo
não deveria afastá-la, por evidente preclusão
pro judicato
.

Requer seja o presente recurso recebido e provido, para reformar parcialmente a decisão agravada nos termos acima expostos, de modo a confirmar o direito à persecução das astreintes em face à instituição financeira (CEF), visto que a multa já se consolidou (coisa julgada material), restando, pois, necessária a manutenção da mesma no polo passivo da execução.

Ausente pedido liminar. (id.75711988)

Sem contrarrazões. (id. 81112982)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante à ausência de interesse público na demanda. (id.

84912497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de Instrumento, interposto por AUTO POSTO TUIUIU LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução de título Judicial (liquidação provisória de sentença) nº 1002930-12.2019.8.11.0006, julgou procedente a presente impugnação para ‘determinar a exclusão dos valores objeto das cédulas de crédito bancários nº 10.870.737.0000001-35 e 10.870.737.0000003-05, totalizando R$ 449.029,00 reais, dos efeitos da recuperação judicial e do quadro geral de credores, nos termos do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005, devendo o quadro geral de credores ser retificado para constar o crédito da Caixa Econômica Federal na condição de credora quirografária no valor de R$ 155.187,80 reais. Após o decurso do prazo recursal, proceda o Administrador a retificação do quadro geral de credores e expeça-se alvará nos autos de recuperação para restituir os valores depositados/penhorados em favor da Caixa Econômica Federal.’.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. decisão agravada:

“(...)Por este incidente, alega a empresa em recuperação judicial que o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal teriam descumprido decisão deste juízo, o que deverão sujeitar ao pagamento da multa fixada.

O pedido de execução direcionada em desfavor da Caixa Econômica Federal revela-se abusivo e destituído de fundamento.

Como já anotado e oportunizado manifestação, no incidente processo 1001848-14.2017.8.11.0006 a Caixa Econômica Federal impugnou o quadro geral de credores apresentado pelo Administrador Judicial e após regular processamento foi proferida decisão no id. Num. 13446286, cuja parte final transcrevo: “...Estando devidamente comprovado que às cédulas de crédito bancário nº 10.870.737.0000001-35 e 10.870.737.0000003-05 estão garantidas por cessão fiduciária de direitos creditórios sobre recebíveis de cartão de crédito, incide a exceção prevista no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. Portanto, tais créditos devem ser excluídos da recuperação judicial, e por decorrência, ficam revogadas às decisões que determinaram à restituição dos valores em favor da Recuperanda.

Isto posto, julgo procedente a presente impugnação para determinar a exclusão dos valores objeto das cédulas de crédito bancários nº 10.870.737.0000001-35 e 10.870.737.0000003-05, totalizando R$ 449.029,00 reais, dos efeitos da recuperação judicial e do quadro geral de credores, nos termos do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005, devendo o quadro geral de credores ser retificado para constar o crédito da Caixa Econômica Federal na condição de credora quirografária no valor de R$ 155.187,80 reais.

Segundo consta do extrato processual, a decisão transitou em julgado e esta sob o manto da coisa julgada.

Extrai da parte final do citado ato decisório que este juízo expressamente REVOGOU às decisões que determinaram à restituição dos valores em favor da Recuperanda.

Ora, sendo reconhecido que a Caixa Econômica Federal agiu segundo os ditames da legislação, com total revogação das decisões que fixaram a multa, não há o que se falar em descumprimento a ensejar a execução.

Assim, ausente título judicial que respalde a execução, julgo extinto o pedido inicial em desfavor da Caixa Econômica Federal. Alerto a Recuperanda que a insistência de sua tese poderá implicar na sujeição da penalidade prevista no art. 42 da Lei 8.078/90. (...)”.

Ressalta-se que a decisão reconheceu que a Caixa Econômica Federal agiu segundo os ditames da legislação, devido a revogação das decisões que fixaram a multa, não há o que se falar em descumprimento a ensejar a execução; muito menos em preclusão.

Ademais, a multa cominatória, também conhecida como astreinte, é prevista no art. 537 do CPC/2015:

(...) Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a multa coercitiva pode ser aplicada pelo magistrado como uma forma de pressionar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concedeu tutela provisória ou uma sentença que julgou procedente o pedido do autor.

É possível que o juiz, adotando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, possa limitar o valor da astreinte, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do exequente. Essa possibilidade está prevista no CPC:

Art. 537 (...)

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Diante disso, verifica-se que a decisão agravada, ora bem analisou quanto a legitimidade da Caixa Economica Federal, eis que trata-se de matéria de ordem pública podendo ser revista em qualquer momento da demanda e, de consequência sendo acolhida afastando-se as astreintes por ter sido revogada a sua imposição não preclui e não faz coisa julgada. Assim, o juiz poderá, ainda que seja na fase de execução, afastar ou alterar o valor da multa.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015).

Ressalta-se que, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 706) (Info 539).

Nesse contexto, com respaldo na legislação e na jurisprudência da Corte Superior, pode o julgador excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021